Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-06.2022.8.26.0283
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante. Alega o recorrente a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que não

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante. Alega o recorrente a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que não teria dado causa à ação e que sua sucumbência teria sido mínima, requerendo, por consequência, a inversão ou redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à alegação de sucumbência mínima; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ter caráter modificativo na hipótese apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição, omissão ou obscuridade que autorizam os embargos de declaração devem ser internas ao julgado e comprometer a clareza ou a coerência da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias relativas à causalidade e à sucumbência, reconhecendo que a oposição dos embargos monitórios decorreu da pretensão excessiva do banco, que buscou título executivo de forma ilimitada, e que a limitação da responsabilidade da herdeira às forças da herança representou vitória substancial da parte embargante.
5. A tese de sucumbência mínima foi corretamente afastada, pois a pretensão do autor foi acolhida em valor significativamente inferior ao pleiteado, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme o art. 86 do CPC.
6. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, nem a promover efeito modificativo, salvo quando verificado um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese.
7. O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, bastando que o acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria controvertida, conforme entendimento consolidado do STJ e STF.
8. A reiteração de embargos de declaração com o mesmo fundamento pode ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que manejados com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, 1.022, I a III, e 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 141.788-9/CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno.